Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741525-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (Suscitante) em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (Suscitado), nos autos da ação declaratória de nulidade de registro público n. 0716266-52.2024.8.07.0020, ajuizada por Valdireni Alves Leal contra Roberto Ferreira Santos e Ronaldo Ferreira Santos, inicialmente, distribuída à 3a Vara Cível de Águas Claras. Recebo o presente conflito. Em observância à regra do art. 955 do CPC, designo o JUÍZO SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o JUÍZO SUSCITADO para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do CPC. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do conflito. Brasília, 8 de outubro de 2024 15:54:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador